Tribunal: TJMT
Processo: 1075712-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075712-56.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FERDINANDO FREDERICO MURTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. BOLSA PESQUISA PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR. EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público estadual, Delegado de Polícia Civil, para condenar o ente federado ao pagamento de bolsa pesquisa, no valor correspondente a 30% de seu subsídio, pelo período em que participou de curso de pós-graduação em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, com atualização monetária conforme os Temas 810 e 1170 do STF, 905 do STJ e a EC no 113/2021, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais previstos no art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 foram preenchidos para o pagamento da bolsa pesquisa; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação específica do benefício afasta a obrigação de pagamento da verba indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 393/2010 estabelece, no art. 24, que policiais civis selecionados e indicados para cursos de pós-graduação têm direito a bolsa pesquisa de natureza indenizatória, correspondente a 30% do subsídio, quando o curso for realizado no Estado.
4. Restou comprovado nos autos que o autor foi devidamente selecionado e indicado pela Academia da Polícia Civil para o curso de pós-graduação, conforme Edital no 001/2022/ACADEPOL/CSP, além de ter concluído o curso, conforme certificado apresentado.
5. A ausência de regulamentação infralegal não impede o pagamento da verba, pois a norma é de eficácia plena e estabelece critérios objetivos para sua aplicação, não dependendo de ato normativo complementar.
6. A Lei Complementar no 393/2010 não foi revogada pela LC no 407/2010, pois trata de matéria específica sobre ensino e capacitação, enquanto a segunda trata da estrutura de carreiras, aplicando-se, portanto, o princípio da especialidade.
7. Jurisprudência da própria Turma Recursal confirma a obrigatoriedade do pagamento da bolsa pesquisa em situações semelhantes, mesmo na ausência de regulamentação ou após alterações legislativas posteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1 O servidor policial civil que for selecionado e indicado para curso de pós-graduação tem direito ao recebimento da bolsa pesquisa prevista no art. 24 da LC no 393/2010, independentemente de regulamentação infralegal. 2. A norma que institui a bolsa pesquisa possui eficácia plena e não foi revogada por legislação posterior de caráter geral sobre estrutura de carreiras. 3. Comprovados os requisitos legais e a conclusão do curso, é devido o pagamento da verba indenizatória durante todo o período de participação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 393/2010, art. 24; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1070076-12.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075712-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FERDINANDO FREDERICO MURTA - CPF: 066.157.516-07 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025